Tribunal: STF
Processo: ARE 925136
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-09-02
Data de publicação: 2016-09-02

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DA PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. CONDENAÇÕES EXTINTAS HÁ MAIS DE CINCO ANOS. MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.



    1. O agravo regimental não impugna todos os fundamentos da decisão agravada. Inadmissibilidade. Precedentes. 



    2. O agravante não apresentou preliminar formal e fundamentada de repercussão geral na petição de recurso extraordinário.



    3. Condenações anteriores transitadas em julgado, alcançadas pelo decurso do prazo de 5 anos previsto no art. 64, I, do Código Penal, embora afastem os efeitos da reincidência, não impedem a configuração de maus antecedentes.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.